Tribunal: CARF
Processo: 13161.720297/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720297/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.470 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO CONE SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria
de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa
ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser indeferido.
Ademais, a dificuldade da parte relacionada a problemas com o contador por
ela contratado não pode ser imputado à Fiscalização, nem pode se tornar óbice
à constituição do crédito tributário, salvo se apresentadas provas que,
veemente, comprovem caso fortuito ou força maior a impossibilidade
totalmente a entrega dos documentos e o cumprimento das obrigações
tributárias principais e acessórias,
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ARRECADADAS
DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que
não restou configurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto, afastando o agravamento da multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720297/2012-74
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2012-74

aplicada. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny, Rodrigo Duarte Firmino, Jose Márcio
Bittes e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-54.458 (fls. 425 a 438)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio de 3 Autos de
Infração relativos às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, dos segurados e
Terceiros:
1.1. Auto de Infração Debcad no 51.018.7080, onde foram apurados valores referentes
às contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, no período de
01/01/2009 a 31/12/2009, quais sejam: a contribuição devida ao FPAS (quota patronal),
a contribuição devida para o financiamento dos benefícios concedidos em decorrência
de incapacidade laborativa. O montante do débito corresponde a R$ 887.871,42,
consolidado em 18/05/2012.
1.2. Auto de Infração Debcad no 51.018.7099, com a apuração das contribuições
devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços
à empresa e que deveriam ter sido descontadas das respectivas remunerações e
recolhidas pela empresa à Seguridade Social, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009,
com o débito de R$ 273.624,99, consolidado em 18/05/2012.
1.3. Auto de Infração Debcad no 51.018.7102, vide fls. 04, com a apuração das
contribuições devidas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, no período de
01/01/2009 a 31/12/2009, com o débito de R$ 135.775,58, consolidado em 18/05/2012.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fls. 425 e 426):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os termos e
demonstrativos integrantes das autuações oferecem à Impugnante todas as informações
relevantes para sua defesa, comprovada através de impugnação em que demonstra
conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2012-74

SOLICITAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do art. 16
do Decreto noo70.235/72, competindo à Autoridade Julgadora indeferir aquelas que
julgar prescindíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
A lei Custeio prevê contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
E ainda, para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91,
e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Art. 22, I e II da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados empregados
e dos contribuintes individuais que lhe prestar serviços, descontando as da respectiva
remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente
pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de recolher
ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei.
Art. 30, I, alíneas a e b ; art. 33, § 5o, ambos da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RECOLHIMENTO.
A empresa está obrigada a recolher, no prazo legal, no mês seguinte ao da competência,
as suas próprias contribuições previdenciárias devidas, juntamente com as contribuições
que deve arrecadar de seus empregados e contribuintes individuais a seu serviço e
também as destinadas a outras Entidades (“Terceiros”) conforme seu enquadramento no
FPAS.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A ENTIDADES E FUNDOS.
Em decorrência dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA AGRAVADA. APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício, a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, ou falta de
declaração e ou de declaração inexata será aumentada de metade quando, intimado o
sujeito passivo, no prazo marcado, não apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam
os art. 11 a 13 da Lei no 8.218/91.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2012-74

Art. 44, § 2o, II da Lei no 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 12/02/2013 (fl. 481) e apresentou recurso
voluntário em 12/03/2013 (fls. 440 a 452) sustentando: a) aplicação do princípio da verdade
material e furto de alguns dos seus documentos; b) descabimento da multa aplicada; c)
apresentou arquivo MANAD em pdf, o único que possuía; d) exclusão dos valores retirados da
GFIP ou RAIS porque já foram constituídos quando da entregue da obrigação acessória; e) o
pagamento identificado pela fiscalização como sendo para Aldemir foi feito para uma pessoa
jurídica; f) foram incluídos valores recebidos pela locação de imóvel; g) não foram
desconsiderados empregados já demitidos.
Sem contrarrazões.
o re at rio
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminares de Nulidade e verdade material
A recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito
de defesa em face do indeferimento do pedido de perícia contábil.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Em sede de impugnação, o pedido de perícia deve ser feito com a exposição dos
motivos que a justifique, a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, e o nome, o
endereço e a qualificação profissional do perito – art. 16, IV, do Decreto no 70.235/721.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo,

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2012-74

ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada
justifica a realização de perícia.
Enfim, a perícia tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova apresentada demande
conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da Autoridade julgadora.
Como bem ressalta o acórdão recorrido, em pontos não impugnados no recurso
voluntário, a Fiscalização prorrogou o prazo para a contribuinte apresentar documentos, que
foram apresentados parcialmente. Confira-se (fl. 428):
1.5. O Relatório Fiscal, fls. 08/19, comum aos três Autos de Infração, descreve o
procedimento fiscal. Desde logo, registra que após a primeira intimação a empresa
solicitou prorrogação de prazo para apresentar documentos (fls. 84) e renovou com
pedido de dilação (fls. 85), ambos deferidos.
1.6. Constam do referido Relatório as demais intimações para a apresentação de
documentos (f s 86/87; 265/266; 269 e 272), o cumprimento parcial (fls. 88) e a
declaração da Interessada com a justificativa da apresentação deficiente (fls. 89) a
dificuldade de obter os documentos contábeis com o antigo contador, bem como o outro
pedido de prazo, em 28/03/12 (fls. 268), após a intimação de 02/03/2012 (fls. 265/6).
1.7. Destacam-se os seguintes documentos apresentados e juntados ao processo – além
dos documentos pessoais do procurador e certidões: Recibo de entrega dos arquivos
digitais (sem arquivo gravado em meio magnético); RAIS 2009; Livro diário no 11
relativo ao ano de 2009 (sem assinatura do contador e sem registro).
1.8. Observa-se que na intimação de 22/03/2012 (fls. 269), além de documentos foram
solicitados esclarecimentos sobre os motivos de recolhimentos a maior daqueles
informados em GFIP para a filial e sobre os dados do trabalhador informado em RAIS
para o estabelecimento citado.
1.9. Destacado que em 10/05/2012 a Fiscalizada protocolizou recibo de entrega de
arquivos digitais sem o arquivo gravado (fls. 10 e 275) e que até aquele momento
(05/2012) a empresa não tinha atendido às intimações no 17/2012 de 22/03/2012 (fls.
269) e 22/2012 de 03/04/2012 (fls. 272).
1.10. Consta que em razão da não apresentação das folhas de pagamento foram
utilizadas as informações obtidas na relação Anual de Informações Sociais (RAIS), na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e no livro Diário,
confrontadas com as informações apresentadas na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social (GFIP).
Não obstante o pedido de perícia, a recorrente não trouxe, nem em sede de recurso
voluntário, documentos novos aos autos.
A dificuldade da parte relacionada a problemas com o contador por ela contratado
não pode ser imputado à Fiscalização, nem pode se tornar óbice à constituição do crédito
tributário, salvo se apresentadas provas que, veemente, comprovem caso fortuito ou força maior
a impossibilidade totalmente a entrega dos documentos e o cumprimento das obrigações
tributárias principais e acessórias, o que não ocorreu no presente caso.
2. Dos valores lançados
A recorrente sustenta a ocorrência de bis in idem, já que não há como admitir que
os valores fixados no Anexo I - os quais foram retirados da GFIP ou da RAIS possam ser
novamente tributados no presente auto de infração, pois os mesmos já foram ofertados a
autoridade tributária. Assim, pugna pela exclusão dos valores retirados da GFIP e da RAIS
daqueles que estão no Anexo I do Auto de Infração.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2012-74

A recorrente alega ainda equívoco da Fiscalização na inclusão de valores
relacionados a Aldemir Porfírio Conceição, que havia valores relacionados a empréstimos e que
foram lançados valores relacionados a locação do imóvel da FINAN.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática2, a teor do que dispõe
o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário
Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições devidas a Terceiros a
seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu
recurso, a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os

2 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2012-74

fundamentos do acórdão recorrido; e, por outro ado, para permitir que a parte contrária impugne
os seus fundamentos.
Nesses pontos, a recorrente não impugnou os argumentos da decisão recorrida,
tendo limitar a repisar os fundamentos da impugnação, devendo ser mantida a mesma conclusão
alcançada pela decisão recorrida. Confira-se (fls. 434 a 437):
Cerceamento de defesa. Nulidade. Inexistência.
5.8. Assim, cabe analisar que o alegado cerceamento de defesa (porque afirma que
apresentou os arquivos digitais e o Auditor disse que não) e a consequente nulidade do
lançamento fiscal arguida pela impugnante não restou caracterizada e nem encontra
amparo no quanto previsto no artigos 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
5.9. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas
em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do mencionado Decreto.
5.10. Acrescenta-se que não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das
hipóteses mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler os relatórios,
planilhas, enquadramentos legais e demonstrativos de apuração das contribuições
devidas para se ter presente as circunstâncias que envolveram as autuações.
5.11. Reitera-se que a alegação específica efetuada pela impugnante pretendendo o
reconhecimento da nulidade do presente Auto de Infração não merece amparo conforme
anteriormente articulado.
Questionamentos pontuais da Impugnante.
6. De outra banda, a Impugnante alega bis in idem, entendendo – equivocadamente –
que o lançamento contém dados declarados ao Fisco em GFIP, RAIS e DIRF.
6.1. De pronto há que ser esclarecido que as informações prestadas em RAIS e DIRF
não se prestam a apurar as contribuições sociais previdenciárias nem aquelas destinadas
a Terceiros e apenas serviram como de subsídio para verificação dos pagamentos a
pessoas físicas remuneratórios de prestação de serviços.
6.2. Quanto à Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social
(GFIP), documento este declaratório e que de fato conduz a uma cobrança direta do
quanto declarado, cumpre elucidar que os dados não foram utilizados para gerar
arrecadação em duplicade, mas apenas para confronto e comparação entre os valores
obtidos através de outras fontes (o diário, a RAIS e a DIRF), tendo sido lançadas
somente as diferenças encontradas.
6.3. Neste sentido, vide o quanto informado pela Autoridade Fiscal em seu relatório,
destacando-se às f s 10: “Para a comparação entre as informações da GFIP com as
demais, primeiramente fazia a verificação por competência, para um mesmo
empregado. Do maior valor entre os informados em RAIS, DIRF e, quando possível, no
Livro Diário. Obtido esse valor, era comparado com a informação prestada pela
empresa através da GFIP. Através desse confronto foram encontradas as divergências
existentes na planilha localizada no Anexo I, as quais foram objeto de lançamento
fiscal” A eitura dos anexos, em especial do Anexo I (fls. 20/43) confirma que inexiste
duplicidade de cobrança, somente a diferença foi objeto de autuação.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2012-74

7. Lado outro, quanto à contestação do valor de R$ 20.804,00, lançado para a
competência 09/2009, relativo ao pagamento destinado a Aldemir Porfirio Conceição e
alegado pela Impugnante de que fora pago à Indústria de Serralheria, pessoa jurídica,
conforme registrado em seu ativo imobilizado, também não tem amparo a mera
alegação.
7.1. Além de nada comprovar no sentido de que o pagamento questionado foi destinado
à pessoa jurídica, o registro contábil comprova que o pagamento foi à pessoa física, vide
o livro diário no 11, fls. 61 e fls. 231 do presente processo, onde o respectivo histórico
registra “ PAGTO CFE NF No 207 E 208 DE ALDEMIR PORFÍRIO CONCEIÇÃO”,
tendo como conta devedora “Manutenção Prédios/Insta ações”
7.2. Melhor sorte não merece o lacônico questionamento do valor constante para a
competência 10/2009, com a a egação de que decorreu de “empréstimo efetuado pela
Instituição em anos anteriores, registrados na conta de empréstimos a terceiros”
7.3. Na debatida planilha, anexo III, o único valor relativo à competência 10/2009, teve
como beneficiário Antonio Carlos Moraes, como origem a contabilidade e o valor de R$
49.144,38.
7.4. A Impugnante não juntou documento comprobatório de sua alegação e no livro
diário no 11, fls. 175 e fls. 239 do presente processo, o respectivo histórico registra
“PAGO CFE REC A ANTONIO MORAES”, conta devedora “ANTONIO CARLOS
MORAES”, justificando a manutenção do ançamento re ativo ao pagamento de
contribuinte individual.
7.5. No tocante ao questioamento do pró-labore demonstrado na planilha IV e que a
Interessada argumenta ter natureza diversa, de pagamento de aluguel consoante acima
relatado, da mesma forma nada foi comprovado pela Impugnante.
7.6. Na referida planilha IV foram listados pagamentos aos dirigentes da Autuada,
Ivolim Monteiro, Lauro Andrey localizados na contabilidade da empresa, o livro diário
no 11. Exemplificando, para a competência 03/2009 foram localizados quatro
lançamentos, dois às fls. 39 e dois às fls. 44 (respectivamente às fls. 198 e 203 do
processo) com histórico, nos dois primeiros “PGTO CFE CH No 900149 A IVOLIM
MONTEIRO” e “PGTO CFE CH No 900148 A LAURO ANDREY”, ambos com valor
de R$ 7.000,00 e, nos dois outros, ambos com hist rico “PROLABORE
MANTENEDORES” e valor de R$ 5.000,00, todos com a conta devedora
“PROLABORE”
7.7. Portanto, além da alegação não ter sido documentada, o lançamento foi plenamente
fundamentado na própria contabilidade da empresa, cujos registros são inequívocos
quanto à natureza remuneratória dos dirigentes.
7.8. Mais uma vez, outro argumento sem respaldo em provas – que pretende produzir
futuramente em diligência – no tocante ao anexo V, pois alega que a fiscalização deixou
de considerar inúmeros empregados demitidos durante o ano de 2009, mas sequer
menciona quem foram nem detalha as demissões, razão pela qual, pelos motivos
anteriormente expostos, não merece acolhida, nem mesmo para que seja determinada
diligência.
7.9. Em suma, ao contrário do articulado pela Autuada, temse que o AuditorFiscal não
desconsiderou a diretiva de busca da verdade material, analisou toda a documentação
apresentada pela Fiscalizada e também as informações obtidas no banco de dados da
RFB; compi ou, fundamentou e demonstrou as origens das bases de cálculo e dos
valores lançados, inexistindo motivo para reforma das autuações.
Os fatos geradores decorrem das informações prestadas pelo próprio contribuinte
em GFIP. Os valores das bases de cálculo da contribuição previdenciária são consignados no
referido documento. Todos estes dados, fornecidos pela própria empresa, são registrados no
sistema informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2012-74

Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servem como base de cálculo
das contribuições previdenciárias, e se constituem em termo de confissão de dívida, na hipótese
do não-recolhimento.
Assim, a partir do confronto entre as informações prestadas pelo contribuinte em
GFIP e os valores efetivamente recolhidos em GPS, tem-se o quantum devido pelo sujeito
passivo.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do credito tributário correspondente.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
3. Da multa agravada
A aplicação da multa agravada, por outro lado, pressupõe situação diversa a esta e
que com ela não se confunde.
Nesse ponto entendo que assiste razão ao recorrente, pelo não cabimento da multa
agravada nos termos já proferido por essa turma, cujo voto vencedor, proferido pelo Conselheiro
Gregorio Rechmann Júnior apresenta-se como razões de decidir do presente julgamento:
A Recorrente, por seu turno, conforme exposto no voto vencido supra, defendeu que,
para que haja agravamento da penalidade de ofício, a ausência de prestação de
informações ou documentos deve ocasionar embaraço à fiscalização ou dificultar a
apuração e lançamento do tributo. Mencionou que a escrituração contábil fora o único
elemento não apresentado, e que este não era essencial ao lançamento.
Pois bem.
Razão assiste à Recorrente neste particular. Para tanto, tal como o fez o d. Relator,
socorro-me aos escólios do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, objeto do Acórdão
2401-006.912, de 11/9/2019, que debateu sobre esta matéria acerca do contribuinte
supramencionado, in verbis:
MULTA AGRAVADA
Por derradeiro, insurge-se quanto à aplicação da multa de ofício agravada alegando que,
os únicos documentos que não forneceu à Fiscalização, foram os relativos à
contabilidade, no entanto, tais documentos não foram essenciais para a apuração e
lançamento do crédito objeto deste processo administrativo. Como o procedimento
fiscalizatório objetivava o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas
às Contribuições Previdenciárias, entende que não seria necessária a análise da
contabilidade, tanto que o lançamento se respaldou na utilização dos arquivos digitais
da RFB (referentes às GFIP apresentadas) e nas declarações constantes das folhas de
pagamento, como informado pelo Auditor Notificante no subitem 3.3, do Relatório
Fiscal. Conclui que inexistiu óbice à fiscalização por parte da contribuinte, uma vez que
os documentos solicitados e não entregues em nada atrapalharam o trabalho do Auditor
fiscal, devendo o agravamento da multa de ofício ser afastada. Pois bem, o recurso deve
ser provido neste particular, pois não há demonstração de que a recorrente,
deliberadamente, tenha agido para acarretar prejuízo ao procedimento fiscal. Pelo
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2012-74

contrário, a contribuinte apresentou todos os documentos solicitados pela auditoria
fiscal, mesmo no curto prazo concedido, falhando apenas em relação aos arquivos
digitais relacionados a sua contabilidade. Ademais, a fiscalização não ficou
impossibilitada de lavrar os autos de infração, tanto que o lançamento se respaldou na
utilização dos arquivos digitais da RFB (referentes às GFIP apresentadas) e nas
declarações constantes das folhas de pagamento (apresentadas pela contribuinte) de tal
forma que são aplicáveis os seguintes precedentes deste Conselho:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. Para a imputação da penalidade agravada é necessário que a
Contribuinte ao não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta
assinalado o faça de forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal,
obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
(CSRF, Acórdão 9303-007.853, de 22/01/2019)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. O agravamento da multa
de ofício, em razão do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos acerca
da comprovação da origem dos depósitos, não se aplica aos casos em que a omissão do
contribuinte já tenha consequências específicas previstas na legislação regente da
matéria. (CSRF, Acórdão 9202- 007.654, de 26/02/2019)
MULTA. AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. Somente nos casos dispostos no Art.
44 da Lei 9.430/1996 é que a legislação determina o agravamento da multa de ofício.
MULTA DE OFICIO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o
Fisco já detinha informações suficientes para concretizar a autuação. Assim, o não
atendimento às intimações da .fiscalização não obstou a lavratura do auto de infração,
não criando qualquer prejuízo para o procedimento fiscal. Recurso Especial do
Procurador Negado. (CSRF, Acórdão 9202- 001.949, julgado em 15/02/2012)
Neste diapasão, a partir da análise do Termo de Intimação de Documentos, dos
documentos entregues pela contribuinte e da motivação do lançamento, o caso em
analise, não configura caso passível de agravamento da multa
Sobre o tema, destaque-se, ainda, as razões de decidir objeto do Acórdão no 1201-
004.726, de 16 de março de 2021, de relatoria da Conselheira Gisele Barra Bossa, in
verbis:
18. E, em que pese a ora Recorrente tenha sido intimada e reintimada a apresentar
documentos acerca das inconsistência apontadas por meio dos referidos Termos de
Intimação, considero que a aplicação do agravamento da multa só é cabível quando a
falta de atendimento das intimações pelo contribuinte impossibilite, total ou
parcialmente, o trabalho fiscal, o que não ocorreu no presente caso. 19. Vejam que, em
concreto, o contribuinte não aponta inconsistências no lançamento, acolheu a própria
verificação sistêmica do programa DIRF x DARF. Na prática, o fato de o contribuinte
não responder a intimação acaba por “prejudicar” o pr prio contribuinte O dever de
cooperação é fundamental, mas não evidencio em concreto qualquer nível de
omissão/ocultação de informações. 20. A multa imputa-se em razão da falta de
esclarecimentos que tenham o condão de embaraçar a fiscalização. No caso em apreço o
esclarecimento/prestação de informação só causa prejuízo ao próprio contribuinte e
acaba por ratificar in totum o lançamento. 21. Nessa linha, inclusive, já foi o
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme atesta a ementa do
seguinte julgado: MULTA AGRAVADA - ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 -
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO - LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. A
aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve
ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal. Na hipótese em que a fiscalização
se vale de regra que admite o lançamento por presunção, a atitude do sujeito passivo
torna-se irrelevante para o deslinde do trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720297/2012-74

agravamento da multa. (Processo no 13884.004558/2003-69, Acórdão no 9202004.290,
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 19 de julho de 2016,
Relator Gerson Macedo Guerra). 22. Desta forma, considero é inaplicável o
agravamento da penalidade. Conclusão Ante o exposto, divirjo do voto do nobre Relator
neste particular, para dar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte neste ponto,
afastando-se o agravamento da multa de ofício.
(Acórdão no 2402-010.514, Processo no 10480.728380/2018-86, Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, publicado em 18/11/2021).
Nesse mesmo sentido outro julgado do CARF:
(...) MULTA AGRAVADA. FALTA DE ESCLARECIMENTOS. NÃO CABIMENTO.
A multa de oficio agravada deve ser afastada nas hipóteses em que a autoridade fiscal já
detém de informações suficientes para concretizar a autuação, de modo que o não
atendimento a uma das intimações fiscais não obsta a lavratura do auto de infração e,
portanto, não ensejando qualquer prejuízo à realização e continuação do procedimento
fiscal que precede a lavratura do auto de infração, não justifica o agravamento da
penalidade. APROVEITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS. POSSIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO
DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. O mero aproveitamento dos valores recolhidos
a título de contribuição previdenciária sobre a receita bruta relativamente ao período
fiscalizado não se confunde com o instituto da compensação tributária, que, como
sabido, é regida e submete-se a toda uma sistemática própria prescrita nos termos e
condições da legislação tributária de regência.
(Acórdão 2201-008.534, Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
publicado em 10/05/2021)
Diante do exposto, nesse ponto, voto pelo provimento do recurso voluntário para
excluir a multa agravada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento tão-somente para
excluir a multa agravada.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 505
DF CARF MF
Original